Tribunal: TJDFT
Processo: 0000501-18.2010.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000501-18.2010.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME em face MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ante Acórdão de ID 23630476 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Vislumbro, também, uma pedido de ingresso no feito como terceiro interessado por SG SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA – ME, conforme petição de ID 23951408. Intimem-se ambas as partes para manifestação acerca da petição de ID 23951408. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 23 de março de 2021 13:59:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador